Tribunal: TJBA
Processo: 0104260-14.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0104260-14.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PORTO COMERCIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve sentença declaratória da prescrição direta do crédito tributário de ICMS em execução fiscal ajuizada em 20/08/2003, com crédito constituído definitivamente em 31/08/2001, sem que houvesse citação efetiva do executado até a prolação da sentença em 06/10/2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado ao reconhecer a prescrição direta, quando o embargante sustenta que: (i) a demora na citação decorreu de fatores alheios à Fazenda Pública; (ii) houve mora do Poder Judiciário; e (iii) aplica-se a Súmula 106 do STJ ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta contradição, obscuridade ou omissão. A execução fiscal foi ajuizada em 20/08/2003, antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar nº 118/2005, quando somente a citação pessoal válida do devedor interrompia a prescrição, e não o mero despacho que a ordena. 4. A Súmula 106 do STJ é inaplicável ao caso, pois a ausência de citação não decorreu de mora do Poder Judiciário, mas da impossibilidade fática de localização da executada, tendo sido adotadas as medidas cabíveis, incluindo expedição de carta precatória. 5. O decurso de mais de 14 anos sem citação efetiva, em execução fiscal ajuizada sob a vigência da redação original do art. 174 do CTN, torna inequívoca a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário constituído definitivamente em 31/08/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da Lei Complementar nº 118/2005, somente a citação pessoal válida do devedor interrompe a prescrição, não bastando o despacho que a ordena. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a ausência de citação não decorre de mora do Poder Judiciário, mas de impossibilidade de localização do devedor. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, e 1.026, § 2º; CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação anterior à LC nº 118/2005). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.812/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 20/11/2014; Súmula nº 106 do STJ; Súmula nº 98 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0104260-14.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PORTO COMERCIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.